Tribunal: STJ
Processo: 5000899-78.2021.8.21.0142
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243000 - RS(2025/0425074-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GEISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO
RECOMENDÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Caso de furto de motocicleta com reconhecimento da qualificadora do
§ 4o, III, do Código Penal. Ausência de perícia suprida por prova
art. 155,
robusta: confissão do réu, relatos testemunhais e imagens de câmeras de
segurança. Admite-se, excepcionalmente, outros meios de prova para
evidenciar o emprego de chave falsa, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art.
44, § 3o, do Código Penal). Reincidência não específica. Medida afastada
por ausência de recomendação social, em razão de condenação anterior
por múltipla receptação de veículos automotores, indicando habitualidade
delitiva.
3. Dissídio jurisprudencial não conhecido por ausência de similitude fática
(art. 1.029, § 1o, do CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55190564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c2194cd4-4f0c-4edc-ae2e-c13f9a11e555

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c2194cd4-4f0c-4edc-ae2e-c13f9a11e555

RECURSO ESPECIAL No 2243000 - RS (2025/0425074-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GEISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO
RECOMENDÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Caso de furto de motocicleta com reconhecimento da qualificadora do
§ 4o, III, do Código Penal. Ausência de perícia suprida por prova
art. 155,
robusta: confissão do réu, relatos testemunhais e imagens de câmeras de
segurança. Admite-se, excepcionalmente, outros meios de prova para
evidenciar o emprego de chave falsa, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art.
44, § 3o, do Código Penal). Reincidência não específica. Medida afastada por
ausência de recomendação social, em razão de condenação anterior por
múltipla receptação de veículos automotores, indicando habitualidade delitiva.
3. Dissídio jurisprudencial não conhecido por ausência de similitude fática (art.
1.029, § 1o, do CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GEISON JOSE DA SILVA, com
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a
c
insurge contra o acórdão da Apelação Criminal n. 5000899-78.2021.8.21.0142, do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 183):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO
QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA
QUANTO À QUALIFICADORA E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
Documento eletrônico VDA53768532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: 99f6fb87-3125-4445-90f2-d8b4c3ba573b

I. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Caso em que o acusado subtraiu
motocicleta que estava estacionada em via pública, utilizando-se de chave falsa para
dar ignição ao veículo. Confissão judicial do réu, corroborada por imagens de
câmeras de segurança e depoimentos das autoridades policiais que acompanharam
a investigação. Materialidade e autoria comprovadas, inexistindo insurgência
defensiva quanto ao aponto.
II. QUALIFICADORA DO
§ 4o, III, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 155,
MANUTENÇÃO. Desnecessidade de apreensão da chave falsa ou de perícia técnica,
diante da confissão do réu sobre o uso de “chave qualquer” e da prova oral
consistente quanto à dinâmica dos fatos. A ausência de apreensão do instrumento
não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora, quando demonstrada por outros
meios idôneos.
III. PENA CORPÓREA E PECUNIÁRIA. Conservadas no mínimo legal.
Confirmação do regime semiaberto, diante da reincidência.
IV. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. Embora a reincidência do acusado não decorra da prática do
mesmo crime, a substituição não se mostra socialmente recomendável, no caso.
Inculpado reincidente por delitos patrimoniais, inclusive de receptação de veículos, o
que indica risco concreto de reiteração. Circunstâncias do caso não autorizam a
mitigação da vedação legal.
V. No mais, mantidas as disposições sentenciais APELO NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 190/197).
Nas razões, a parte recorrente aponta a violação do art. 158 do Código de
Processo Penal. Sustenta a imprescindibilidade do exame pericial para comprovar a
qualificadora do emprego de chave falsa. Ressalta que a confissão e a prova
testemunhal não podem suprir a ausência de perícia.
Em seguida, indica, além de dissídio jurisprudencial, a violação do
§
art. 44,
3o, do Código Penal. Aduz a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos quando a reincidência não é pelo mesmo crime.
Ao final, requer o provimento da insurgência para afastar a qualificadora do
§ 4o, inciso III, do Código Penal e substituir a pena privativa de liberdade por
art. 155,
restritivas de direitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 220/230), o recurso foi admitido na origem
(fls. 231/233).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo desprovimento do recurso especial (fls. 248/254).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53768532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: 99f6fb87-3125-4445-90f2-d8b4c3ba573b

A insurgência não comporta acolhimento.
Sobre a qualificadora do emprego de chave falsa, o Tribunal
consignou
a quo
o seguinte (fls. 180/181 – grifo nosso):
[...] No caso em exame, tem-se que o próprio réu confessou ter se
utilizado “uma chave qualquer” para providenciar o funcionamento da
motocicleta, já que, segundo ele, o miolo da ignição da motoneta “estava
estragado”, o que teria facilitado sua ligação.
Sua versão coincide com os demais elementos de prova colhidos ao
longo da instrução, uma vez que os policiais responsáveis pela investigação,
inquiridos em juízo, apontam que o acusado desembarcou do automóvel GM
Corsa Wind e, poucos instantes depois, deixou o local conduzindo a motoneta
subtraída, o que reforça o relato sobre a utilização de instrumento próprio para
dar partida no veículo.
Embora a chave em questão não tenha sido apreendida, os depoimentos das
autoridades policiais — especialmente da agente Silvia Meroni Borges, que destacou
expressamente a utilização de chave falsa — e o relato do próprio acusado são
suficientes para comprovar a incidência da qualificadora.
[...]
Assim, demonstrada de forma segura a utilização de chave falsa para a
subtração do bem, impõe-se a manutenção da qualificadora reconhecida na
sentença.
[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, em regra, a qualificadora do emprego
de chave falsa só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame
pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a
realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal. No entanto,
este Tribunal tem admitido a manutenção da qualificadora,
,
de forma excepcional
quando outras provas demonstrarem
a referida circunstância.
cabalmente
No caso, apesar de não ter sido apreendida a chave falsa, a confissão do réu
e os
indicam o emprego do instrumento para furtar a motocicleta
relatos testemunhais
que se encontrava estacionada. Além disso, a ação delituosa foi gravada por câmeras
. Logo, entendo que a prova pericial é dispensável, pois o emprego da
de segurança
chave falsa está claramente demonstrado por outros elementos probatórios.
Portanto, deve ser mantida a qualificadora prevista no
§ 4o, inciso III,
art. 155,
do Código Penal.
Nessa linha:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO
QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA
CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE
REMÉDIO. PRECEDENTES. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA
Documento eletrônico VDA53768532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: 99f6fb87-3125-4445-90f2-d8b4c3ba573b

CONDENAÇÃO
QUE
AGREGA
ÓBICE
À
COGNIÇÃO
DO
PEDIDO.
ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 105, INCISO I,
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
EVIDENCIADA.
QUALIFICADORA
DO
EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório,
foram categóricas ao atestar que há provas robustas quanto aos meios
empregados no delito praticado pelo réu com emprego de chave falsa. A
referida convicção foi firmada a partir do cotejo de diversas provas, a saber:
depoimento da vítima, dos policiais e a confissão do próprio réu. Assim,
embora a prova técnica para o reconhecimento da qualificadora seja
necessária, o exame pericial pode ser suprido, excepcionalmente, se
cabalmente demonstrado o emprego de chave falsa por outros elementos
probatórios, como ocorreu no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 880.506/DF, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
- grifo
21/6/2024
nosso).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. TESE DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. QUALIFICADORA EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS.
DISPENSA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ORDEM DENEGADA.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa não é cabível,
pois a sua aplicação baseia-se em provas testemunhais consistentes,
especialmente nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais, o
que torna prescindível o exame pericial, conforme entendimento consolidado
desta Corte.
[...]
(HC n. 839.104/GO, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
- grifo nosso).
17/2/2025
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
a Corte de origem apresentou os seguintes fundamentos para negar o benefício (fl. 182 –
grifo nosso):
[...] Consigno, ainda, em atenção às razões recursais, que não é caso de
conceder a substituição excepcional da pena.
Nos termos do artigo 44 do Código Penal, "as penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena
privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o
crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso ; III – a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente".
Considerando, portanto, que, segundo já elucidado, o acusado é reincidente
pela prática de outro crime doloso, não se encontram preenchidos os requisitos do
benefício pretendido.
E, em que pese seja consabido que, nos termos do § 3o do mesmo
dispositivo legal, "se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a
substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja
Documento eletrônico VDA53768532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: 99f6fb87-3125-4445-90f2-d8b4c3ba573b

socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da
prática do mesmo crime", tenho que não é o caso dos autos.
Isso porque, além de as circunstâncias do caso, que trata do furto de uma
motocicleta, serem gravosas, não se pode ignorar que o inculpado é
reincidente pela prática de outros crimes patrimoniais, sendo a condenação
que gerou sua reincidência relativa a nove delitos de receptação, justamente,
de veículos automotores.
Há, portanto, fortes indicativos de que faz de crimes patrimoniais,
relacionados a veículos - bens de alto valor - sua forma de subsistência.
Diante disso, forçoso reconhecer que a medida excepcionalíssima de
substituição da pena a inculpado reincidente não se mostra socialmente
recomendável ao caso em concreto.
[...]
Nos termos do
§ 3o, do Código Penal, é possível a substituição da
art. 44,
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu é reincidente não
específico, desde que tal medida seja recomendável em face da condenação anterior.
No caso, o Tribunal
negou o benefício por entender não ser a medida
a quo
socialmente recomendável, considerando que o recorrente é reincidente pela prática de
outros nove delitos de receptação de veículos automotores. Tal circunstância, de fato,
indica que o réu faz desse tipo de crime seu meio de vida, tornando insuficiente como
resposta penal a substituição da pena.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. AFASTAMENTO. VETORIAL DESFAVORÁVEL E INDÍCIOS DE
HABITUALIDADE DELITIVA. . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial preencheu os requisitos de admissibilidade. A análise
empreendida se valeu de fatos incontroversos devidamente explicitados no acórdão
recorrido.
2. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a existência de
circunstância judicial desfavorável pode justificar tanto a fixação de regime inicial
mais gravoso quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
3. No caso dos autos, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos não é socialmente recomendável, pois o réu ostenta mau
antecedente e apresenta indícios de habitualidade delitiva.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.227.804/SE,
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
15/12/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. SUBSTITUIÇÃO
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E
EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DEMONSTRANDO QUE A MEDIDA
NÃO
SERIA
SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A simples reincidência do apenado, dissociada da avaliação sobre ser
ou não a substituição por restritivas de direitos recomendável para o caso
concreto, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, conforme prevê o § 3o do
do Código Penal.
art. 44
Documento eletrônico VDA53768532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: 99f6fb87-3125-4445-90f2-d8b4c3ba573b

Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada, pois,
além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou
fundamentação concreta no sentido de que a medida não seria socialmente
recomendável, qual seja, a concessão do benefício em oportunidade anterior, o

que se revelou insuficiente para dissuadí-la da prática de novos delitos.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.052.400/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
22/12/2025
Quanto ao dissídio jurisprudencial, observo que o julgado indicado como
paradigma (AgRg no
não debate a possibilidade de substituição
REsp n. 2.174.784/RS)
em face do crime anterior, mas apenas que não há vedação à substituição quando não
se trata de delitos idênticos.
Assim, é inviável o conhecimento do recurso com suporte na alínea
do
c
permissivo constitucional, pois não demonstrada a necessária similitude fática entre os
julgados, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA53768532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:07
Código de Controle do Documento: 99f6fb87-3125-4445-90f2-d8b4c3ba573b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.243.000 / RS
Número Registro: 2025/0425074-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50006668120218210142 50008997820218210142
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: 59d0e319-8257-4d34-9ddd-56d207f2d9ea